Tribunal: TJDFT
Processo: 0735239-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735239-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LEOMAR FRANCISCO ROCHA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da r. decisão exarada pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução (Proc. 0005978-77.2014.8.07.0007), contra LEOMAR FRANCISCO ROCHA e JOANILDA JOSÉ DE SOUZA ME, ora agravados, que indeferiu o pedido para inclusão da avalista Joanilda José de Souza no polo passivo e, em consequência, a realização de pesquisa de ativos em seu nome (ID 138281706 – autos originários). Nas razões recursais (ID 40459559), a recorrente narra que Joanilda José de Souza assinou a Cédula de Crédito Bancário na condição de avalista e de representante legal da sociedade empresária executada JOANILDA JOSÉ DE SOUZA ME. Por isso, no entender da agravante, “evidente que o avalista possui conhecimento da ação e que deve permanecer no polo passivo da ação” (ID 40459559 - Pág. 6). No tocante à concessão da tutela antecipada recursal, defende que “impõe-se, como medida de urgência, a apreciação liminar pelo Tribunal (...) e, diante da relevância da fundamentação e a possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação, como a extinção da ação”. Acrescenta que “a fumaça do bom direito está latente, tendo em vista que (...) é perfeitamente possível a penhora de percentual dos rendimentos” da avalista (ID 40459559 - Pág. 5). Ao final, postula a concessão da tutela antecipada, reformando-se a decisão agravada, para que seja incluída a avalista Joanilda José de Souza no polo passivo e a pesquisa de ativos já deferia em face dos demais agravados seja estendida a ela. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar concedida. O preparo foi recolhido e apresentado (ID 40459208/ 40459561). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Eis os fundamentos da r. decisão recorrida, in verbis: O credor requer a pesquisa de ativos financeiros de Joanilda José de Souza (inclusive), pessoa natural (id. 129249433). Com efeito, tem-se dos autos que Joanilda assinou a Cédula de Crédito Bancário (id. 55470448) na condição de avalista (e não só de representante legal da sociedade empresária executada), o que ressalta a sua legitimidade passiva. Contudo, a parte credora, à época do ajuizamento da ação, deixou de incluir a avalista no polo passivo da demanda, razão pela qual esta não foi citada. Importa consignar que, a despeito do direito do credor de inclusão da devedora no polo passivo da demanda, ainda que após a citação dos demais executados, à falta de bens, esta execução foi suspensa em 08.08.2017, de sorte que a prescrição da pretensão executiva ocorreu em dezembro de 2021 (art. 921, §5o c/c art. 3o da Lei n. 14.010/20). Sobre este pormenor, ressalto que não merecem prosperar as alegações do autor, apresentadas no id. 126616900. Isso porque, a prescrição ocorrida no curso do processo (intercorrente) decorreu da não localização de bens dos devedores, cujo cômputo se deu após a citação dos executados, razão pela qual não sobreveio à parte qualquer prejuízo em razão de eventual demora na citação (ainda que a responsabilidade possa ser imputada ao Poder Judiciário). Posto isso, indefiro o pedido do exequente, realizado em 30.06.2022 (ou seja, após da ocorrência da prescrição intercorrente), consistente na pesquisa de ativos financeiros de Joanilda José de Souza. Não obstante, defiro a realização da pesquisa de ativos financeiros (na modalidade reiterada, pelo prazo máximo de 30 dias em desfavor dos executados já citados (inclusive porque o pedido foi protocolado antes do esgotamento do prazo prescricional, id. 103537201). Caso a diligência reste frustrada, tornem os autos conclusos para extinção (...). (ID 138281706 – autos originários – g.n.). Compulsando a argumentação lançada pela agravante, em cotejo com a documentação colacionada aos autos, a incluir os originários, verifica-se que a r. decisão agravada está correta. Na espécie, a agravante ajuizou, originariamente, ação de busca e apreensão contra os agravados. Ocorre que, após inúmeras tentativas frustradas de localização do bem móvel objeto da referida ação, a ação foi convertida em execução (ID 55470592 – autos originários). Em que pesem os esforços da parte agravante, os agravados não localizados e, por sido, determinada sua citação por edital (ID 55470901 – autos originários). Por consequência, foi nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial (ID 55470905 – autos originários). Não há dúvida, portanto, que foi devidamente angularizada a relação jurídica processual em relação apenas a LEOMAR FRANCISCO ROCHA e JOANILDA JOSÉ DE SOUZA ME. Entretanto, a agravante postulou a inclusão de Joanilda José de Souza no polo passivo, bem como a realização de pesquisa de ativos em seu nome, o que foi indeferido pela r. decisão ora impugnada. De fato, a alteração da composição da relação jurídica processual é limitada a determinados momentos e hipóteses previstas na legislação processual civil. Neste respeito, a “inclusão de avalista no polo passivo da execução, depois da citação do executado e da frustração das tentativas de penhora, ou seja, depois da estabilização subjetiva da relação processual, esbarra no óbice previsto no artigo 329, aplicável à execução por força do artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[3]” (Acórdão 1330559, 07157036020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 5/5/2021). Em verdade, a pretensão recursal movida pela agravante transcende a mera inclusão de novo sujeito na relação jurídica processual. Tenciona-se a alteração substancial da própria natureza do pedido formulado inicialmente, com vistas a redirecionar a pretensão creditória para a garantidora do crédito (avalista), o que não pode ser admitido no atual momento do curso do processo, de modo unilateral, pois já estabilizados os elementos da demanda (art. 329 do Código de Processo Civil). Desta forma, não preenchido o requisito acerca da probabilidade do direito que fulmina a análise do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas ponderações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pela agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada postulada. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo de origem. À Secretaria para que inclua no polo passivo do presente recurso a executada JOANILDA JOSE DE SOUZA ME, já citada na ação originária. Intime-se a Defensoria Pública, nomeada como Curadora Especial da parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.